Tribunal: TJSP
Processo: 0077258-10.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BENS – DECRETO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM 1o GRAU – INADMISSIBILIDADE – PROCESSO QUE VIGORAVA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 E QUE ESTAVA SUSPENSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – REGRA DO ART. 1.056 DO CPC/15 – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BENS – DECRETO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM 1o GRAU – INADMISSIBILIDADE – PROCESSO QUE VIGORAVA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 E QUE ESTAVA SUSPENSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – REGRA DO ART. 1.056 DO CPC/15 – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE CONSUMOU – SENTENÇA ANULADA.

Recurso das exequentes Sispar Entretenimento S/C Ltda. e Ferreira Rosa Sociedade de Advogados provido e recurso do executado Mário Golombek prejudicado.